Tribunal: TJES
Processo: 0000845-51.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000845-51.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO REZENDE PAGIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000845-51.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO REZENDE PAGIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A, VANESSA DA COSTA TONOLI GONCALVES - ES43235

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena do réu para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas. O embargante alega omissão e contradição quanto à dosimetria da pena, à ocorrência de bis in idem e ao afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a dosimetria da pena e o afastamento da minorante do tráfico privilegiado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para suscitar matérias não deduzidas nas razões da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a dosimetria da pena, reconhece a inadequação da pena-base fixada na origem e reduz a reprimenda ao mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O acórdão aprecia de forma fundamentada a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, afastando sua aplicação com base em elementos concretos aptos a demonstrar dedicação a atividades criminosas.

A apreensão de balança de precisão, materiais destinados à endolação de drogas e a circunstância de o réu estar submetido a monitoramento eletrônico constituem fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à obtenção de novo julgamento da causa.

A insurgência defensiva busca reexaminar conclusões já enfrentadas pelo órgão colegiado, sem demonstrar efetiva omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado.

As matérias relativas à dosimetria da pena, ao alegado bis in idem e à incidência da minorante não foram deduzidas nas razões da apelação, caracterizando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

A suscitação de tese inédita em embargos declaratórios não supre a ausência de debate nas instâncias ordinárias nem configura prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

O afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 pode fundamentar-se em elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades criminosas.

A apresentação, em embargos de declaração, de teses não deduzidas nas razões recursais caracteriza inovação recursal inadmissível.

A suscitação de matéria inédita em embargos declaratórios não configura prequestionamento quando ausente debate prévio nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei n.º 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.600.128/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 27.05.2025; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000845-51.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO REZENDE PAGIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DIONI RICARDO DORDENONI - ES25889-A, VANESSA DA COSTA TONOLI GONCALVES - ES43235

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado,
Rodrigo Rezende Pagio
opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Criminal, que deu
parcial provimento
ao recurso de apelação defensivo, reduzindo a pena para
5 anos de reclusão
e 500 dias-multa.

O embargante sustenta haver omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à dosimetria da pena, à alegada ocorrência de
bis in idem
e ao afastamento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Não há vício a ser reparado por meio dos aclaratórios.

A utilização dos embargos de declaração não se presta à simples
rediscussão da matéria já decidida,
devendo apoiar-se em algum dos vícios previstos no artigo 619 do CPP, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, o acórdão embargado
examinou expressamente a dosimetria da pena,
reconhecendo inadequação na pena-base fixada na origem e reduzindo a reprimenda ao
mínimo legal de 5 anos
de reclusão e 500 dias-multa.

Também houve
manifestação expressa sobre a causa especial de diminuição
prevista no
artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
. Embora reconhecida a impossibilidade de afastamento do privilégio com fundamento exclusivo em ação penal em curso,
à luz do Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça
, o acórdão concluiu pela não incidência da minorante em razão das circunstâncias concretas do caso, notadamente a
apreensão de balança de precisão, materiais para endolação e o fato de o réu estar submetido a monitoramento eletrônico
, elementos considerados aptos a demonstrar dedicação a atividades criminosas.

Assim, a irresignação defensiva não aponta omissão ou contradição interna do julgado, mas
pretende nova apreciação
da conclusão adotada pelo órgão colegiado, providência
incompatível com a estreita via
dos embargos de declaração.

Além disso, como bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça, as matérias ora suscitadas
não foram deduzidas nas razões da apelação
, nas quais a defesa limitou-se a arguir nulidade por violação de domicílio, absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Desse modo, os aclaratórios também revelam
indevida inovação recursal,
já que
não se admite
a utilização dos embargos de declaração como forma de complementar, ampliar ou modificar as razões recursais anteriormente apresentadas.

Nesse sentido:

[...]
A tese jurídica não debatida nas instâncias ordinárias, mesmo que suscitada em embargos de declaração, configura inovação recursal e não caracteriza prequestionamento, ainda que implícito.
[...] (STJ, AgRg no AREsp n. 2.600.128/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Eventual inconformismo com o resultado do julgamento deve ser deduzido pela via recursal adequada, não sendo possível transformar os embargos em sucedâneo de novo julgamento da apelação.

Sendo assim, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos embargos de declaração e
os rejeito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)